Tribunal: TJSP
Processo: 1501705-87.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 157, § 2o, INCISO II, C.C. O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE - No crime de roubo, o depoimento da vítima, seguro e corroborado pelos demais elementos de prova, possui grande relevância e é suficiente para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbram nenhuma razão para incriminar

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 157, § 2o, INCISO II, C.C. O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE - No crime de roubo, o depoimento da vítima, seguro e corroborado pelos demais elementos de prova, possui grande relevância e é suficiente para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbram nenhuma razão para incriminar falsamente os réus. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas.